Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que esta Turma não teria observado a ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos morais e os problemas técnicos do fogão, pois não teria havido falha na prestação do serviço.
5. Em contrarrazões, o Embargado afirma que o Embargante pretende rediscutir a matéria debatida nos autos e pugna pela rejeição dos embargos.
6. Da análise dos autos, constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado no ponto suscitado pelo Embargante, de modo que não há qualquer vício a ser sanado, cumprindo observar que o mero inconformismo pelo entendimento a que se chegou os julgadores não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.